Tribunal: TJDFT
Processo: 0709474-57.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0709474-57.2020.8.07.0009 RECORRENTE: OSIEL PINTO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PEDIDO DE ACAREAÇÃO ENTRE RÉUS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. AGENTES DE TRÂNSITO. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO COM INFORMAÇÃO FALSA. FATO TÍPICO. CONDUTA DOLOSA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. O Juiz, por ser o destinatário da prova, deve conduzir a instrução do processo, autorizando a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento, cabendo-lhe decidir sobre a repetição ou não de quaisquer atos processuais, em atenção aos princípios da persuasão racional ou livre convencimento motivado e da imparcialidade. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade do processo fundamentada na alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido de realização de acareação entre réus se a decisão foi devidamente fundamentada pelo magistrado singular, e o decreto condenatório encontra-se amparado em provas suficientes à formação do seu convencimento. 3. Evidenciado pelas provas dos autos que o réu, na condição de agente de trânsito, a pedido de servidor ocupante do mesmo cargo, inseriu informação falsa em auto de infração, com o fim de criar obrigação indevida de pagamento de multa pela vítima, mantém-se a sua condenação pelo delito tipificado no art. 299, parágrafo único do Código Penal, não havendo que se falar em inexistência de conduta dolosa ou em atipicidade do fato, se tinha pleno conhecimento de que o documento somente deve ser elaborado pelo agente que visualiza a prática da infração, bem como diante da inexistência de prova de que o coautor estava impedido de lavrá-lo de próprio punho. 4. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 229, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 20 do Código Penal, defendendo o direito à acareação, bem como a existência de erro de tipo essencial. Em sede de extraordinário, aduz afronta aos artigos 5o, inciso LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 229, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, e 20 do Código Penal. A respeito, vislumbro que a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso extraordinário, constato que melhor sorte não colhe o insurgente, em relação à alegada contrariedade aos artigos 5o, inciso LVI e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. Nesse sentido, constato que a mencionada parte deixou de apresentar a preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1242225 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/12/2019, e ARE 1320715 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 10/9/2021). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, noto que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF (...)” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e RE 883515 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe11/1/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005